Tribunal: TJES
Processo: 0018662-10.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018662-10.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: I. V. M. P.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL. TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. MENOR PORTADORA DE DOENÇA GRAVE E RARA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por menor representada por seu genitor, condenando a ré ao fornecimento de concentrador de oxigênio portátil para viabilizar viagens aéreas destinadas a tratamento médico em centro especializado na UNIFESP, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A apelante sustentou a ocorrência de litispendência e litigância de má-fé, inexistência de cobertura contratual para o equipamento, taxatividade do rol da ANS, caráter suplementar da assistência privada e ausência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre a presente demanda e processo anterior ajuizado pelas mesmas partes; (ii) estabelecer se a operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer concentrador de oxigênio portátil indispensável ao deslocamento aéreo da paciente; (iii) determinar se a negativa de cobertura fundada na ausência de previsão contratual e no rol da ANS é abusiva; e (iv) verificar se estão presentes os pressupostos para condenação por danos morais e a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a litispendência porque, embora presentes as mesmas partes, os pedidos formulados referem-se a deslocamentos específicos em datas distintas, inexistindo identidade de ações nos termos do art. 337 do CPC.

Rejeita-se a alegação de litigância de má-fé, pois a autora apenas buscou tutela jurisdicional para assegurar tratamento indispensável à preservação de sua saúde e vida.

Os laudos médicos comprovam que a paciente, portadora de asma persistente grave e em investigação de doença sistêmica auto-inflamatória rara, apresenta risco iminente de hipóxia e óbito durante transporte aéreo sem suporte suplementar de oxigênio.

O concentrador de oxigênio portátil constitui insumo essencial à manutenção da vida da paciente durante o deslocamento necessário ao tratamento especializado, integrando o próprio tratamento médico indicado.

O plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas contratualmente, mas não pode restringir tratamento, procedimento ou equipamento imprescindível indicado pelo médico assistente para preservação da saúde e da vida do segurado.

Revela-se abusiva a negativa de cobertura fundada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS e em cláusula contratual de exclusão de fornecimento de equipamentos, especialmente após a Lei nº 14.454/2022, que reafirmou o caráter exemplificativo do rol.

A recusa reiterada de fornecimento de insumo indispensável à vida de criança acometida por doença grave ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há litispendência quando os pedidos formulados em ações distintas dizem respeito a deslocamentos médicos realizados em datas diversas.

2. O plano de saúde deve fornecer equipamento indispensável à preservação da vida e à viabilização do tratamento médico prescrito pelo profissional assistente.

3. A exclusão contratual de fornecimento de equipamento essencial à saúde do segurado revela-se abusiva diante da urgência e imprescindibilidade clínica comprovadas.

4. A negativa injustificada de cobertura de insumo vital para paciente menor portadora de doença grave configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337 e 85, §11. Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Espírito Santo, quanto ao entendimento de que o plano de saúde não pode restringir tratamento ou equipamento essencial indicado pelo médico assistente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018662-10.2020.8.08.0035

APELANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: I.V.M.P., MENOR, REP. POR MATEUS PICOLOTTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação ordinária ajuizada por
I.V.M.P., MENOR, REP. POR MATEUS PICOLOTTO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a operadora ao fornecimento do equipamento de oxigenação suplementar sempre que necessário para as viagens de tratamento, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora.

Em suas razões sustenta a apelante a ocorrência de litispendência com o processo nº 0013178-14.2020.8.08.0035, alegando má-fé da apelada pela reiteração de pedidos idênticos.

No mérito, defendeu a inexistência de cobertura contratual para o fornecimento do concentrador de oxigênio portátil, fundamentando-se na taxatividade do rol de procedimentos da ANS e no princípio do
pacta sunt servanda
.

Argumentou que a assistência prestada possui caráter suplementar ao dever do Estado e contestou a condenação por danos morais, alegando ausência de ato ilícito por ter agido em conformidade com o contrato, pugnando, subsidiariamente, pela redução do valor fixado.

Pois bem.

Na exordial, a apelada relatou estar em fase de investigação de doença sistêmica autoinflamatória raríssima e ser portadora de asma persistente grave, necessitando de acompanhamento especializado no ambulatório de pesquisa da UNIFESP, em São Paulo.

Aduziu que, devido à sua condição clínica, a altitude durante o transporte aéreo acarreta risco iminente de óbito por hipóxia, tornando indispensável o uso de concentrador de oxigênio portátil durante os voos.

Nada obstante, a apelante negou o fornecimento do equipamento sob a justificativa de ausência de previsão no rol da ANS e falta de cobertura contratual para aluguel de aparelhos hospitalares, dando ensejo ao presente processo.

De plano, afasto a ocorrência de litispendência em relação ao processo nº 0013178-14.2020.8.08.0035. Conforme pontuado pelo magistrado de origem, embora as partes sejam as mesmas, os pedidos referem-se a deslocamentos específicos para consultas em datas distintas, o que afasta a identidade de ações exigida pelo artigo 337 do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, não se vislumbra conduta da apelada apta a ensejar condenação por litigância de má-fé.

No mérito, a controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de a apelante custear e fornecer equipamento concentrador de oxigênio portátil para viabilizar viagem aérea da apelada à cidade de São Paulo.

Consoante laudos médicos que instruíram a petição inicial, constantes às fls. 27/28,
a menor possui doença pulmonar grave, consubstanciada em asma persistente, e encontra-se em fase de investigação de doença sistêmica auto-inflamatória raríssima
.

Quanto a este ponto, não subsiste qualquer controvérsia acerca da cobertura da patologia em si pela operadora de plano de saúde.

Insurge-se a recorrente, contudo, com relação à disponibilização do equipamento específico (oxigenador portátil). Ocorre que os referidos laudos atestam expressamente que
a altitude elevada durante o transporte aéreo provoca na paciente descompensação clínica significativa e ameaçadora à vida, acarretando queda de saturação sanguínea e risco iminente de óbito por hipóxia
.

Nesse contexto, o concentrador de oxigênio portátil não configura mero conforto, mas insumo absolutamente indispensável à manutenção da vida da autora durante o trajeto que, no caso,
inegavelmente integra o tratamento médico, porquanto objetiva o acompanhamento e a pesquisa diagnóstica em centro de referência especializado (UNIFESP), após tentativas frustradas de diagnóstico no estado de origem
.

É firme o entendimento no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal de Justiça do Espírito Santo de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, mas não lhe é permitido restringir o tipo de tratamento ou equipamento indicado pelo médico assistente como essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado.

A exclusão contratual de fornecimento ou aluguel de equipamentos não prevalece diante da urgência e da imprescindibilidade atestadas pelo profissional de saúde, revelando-se abusiva a negativa fundamentada de forma exclusiva na ausência de previsão no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sobretudo diante da alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.454/2022, que reafirmou o caráter exemplificativo da referida listagem.

Assim, revela-se abusiva a cláusula contratual que restrinja o acesso a insumos essenciais à saúde e à vida da contratante, sendo mister a manutenção da sentença.

No tocante à compensação por danos morais, a sentença deve ser igualmente mantida.

As negativas reiteradas da apelante extrapolaram o mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual, ensejando, ao menos, a instauração de dois processos judiciais distintos para garantir o fornecimento do equipamento.

A recusa de cobertura de insumo indispensável à vida de uma criança de apenas 6 anos de idade, portadora de doença grave e rara, gerou evidente sofrimento, dor, angústia e aflição em momento de extrema fragilidade.

A reparação civil, neste cenário, atende de forma irretocável ao caráter punitivo-pedagógico da medida, servindo como desestímulo à reiteração de condutas abusivas por parte da operadora.

Sob tal enfoque, o
quantum
indenizatório fixado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não merece retoques. O montante cumpre fielmente as finalidades do instituto, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa da apelada.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro para 17% (dezessete por cento) os honorários advocatícios fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)